Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL IMPERTINENTE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO COMUTATIVO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. SOCIEDADE EM COMUM QUE SE MANTEVE EM ATIVIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AFFECTIO SOCIETATIS. PERDA DO OBJETO SOCIAL. PEDIDO DE DISTRATO. IMPERTINÊNCIA. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA E APURAÇÃO DE HAVERES NO JUÍZO COMPETENTE E PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DISSABORES INERENTES AO INSUCESSO DO EMPREENDIMENTO SOCIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE.

1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova oral, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento necessário à resolução do litígio, considerando a relação jurídica havida entre as partes e o pedido deduzido na inicial.

1.1. Constatada a existência e funcionamento de sociedade em comum entre as partes, impassível de extinção através de pedido de rescisão contratual, mostra-se adequado o fundamento exarado no julgado no sentido de que, em litígio entre sócios, não se admite prova oral acerca da existência de sociedade de fato, nos termos do art. 987, do CC.

2. O contrato escrito firmado entre as partes tem todas as características próprias ao estabelecimento de uma sociedade empresária e houve o estabelecimento de uma relação societária efetiva, sendo que o apelante se portou como sócio, participou das decisões da sociedade, recebeu lucros, mantendo-se informado e tendo participação direta no desenvolvimento do objeto social.

3. A falta de registro mercantil para regular constituição da empresa não elide a existência da sociedade de fato, materializada e com affectio societatis, classificada pelo Direito Civil como Sociedade em Comum, ente despersonalizado que se submete aos mesmo regime jurídico da Sociedade Simples, nos termos do art. 986 do CC

4. Existindo uma sociedade de fato, resta afastada a alegação de mero descumprimento contratual, com pedido de rescisão e restituição de valores, como se tratasse de uma simples relação contratual comutativa. Os efeitos da rescisão pretendida em muito diferem dos efeitos da dissolução de sociedade formal ou de fato, sendo certo que a dissolução de sociedade pressupõe sua extinção pela via apropriada para tanto.

5. Na hipótese específica dos autos, em que o apelante manifestou a intenção de encerrar a relação societária pelo fato de ter exaurido seu objeto social com o final da locação do imóvel explorado comercialmente, há previsão legal específica de pedido judicial de extinção da sociedade com consequente apuração de haveres, conforme dispõe o art. 1034, II, do CC

6. Eventual pretensão à responsabilização pessoal do sócio administrador por atos praticados em prejuízo da empresa, como aventado pelo apelante também devem ser formulada com fundamento no direito societário, observado o disposto nos arts. 1.016 e 1017 do CC.

7. A pretensão volvida a dissolução parcial, extinção ou apuração de haveres de sociedades de fato, não personificadas, além de demandar procedimento judicial específico, com postulação adequada, deve observar a competência funcional e absoluta do Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos termos do art. 2o, II, IV e V, da Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça

8. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade entre outros dispostos no art. 5o da Constituição Federal.

8.1. O insucesso da sociedade há de gerar incômodos, contratempos e prejuízos financeiros, mas a alegação de culpa do sócio administrador, sem a devida apuração do alegado em litígio societário apropriado, não é suficiente para caracterização de dano moral.

9. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.

9.1. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essas mensuração, pois a aplicação da regra ordinária de mensuração resultaria em valor manifestamente excessiva, passível de resultar em enriquecimento sem causa.

10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo parcialmente desprovido.